Tribunal: TJES
Processo: 5005976-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005976-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO VERBENO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A controvérsia dos autos se resume à existência de vício (erro ou dolo) na contratação existente entre as partes. A parte autora afirma que, por ocasião da contratação de empréstimo consignado, lhe foi imposto negócio jurídico diverso, relativo a cartão de crédito consignado, com encargos financeiros exacerbados, que o colocam em nítida desvantagem.

O requerido, por sua vez, sustenta que a contratação foi precedida das informações pertinentes ao negócio jurídico, assim como há, no instrumento contratual, a especificação da natureza da avença, a afastar qualquer vício de consentimento da parte aderente.

Em sede de sentença (ID 6874318) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6874320),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6874323)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a intenção da parte autora realmente não foi contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos elevados juros correspondentes ao rotativo, mas sim pactuar um empréstimo consignado com prestações fixas, conhecido por ostentar taxas de juros entre as mais baixas disponíveis no mercado.

Ressalto que, atualmente, essa prática tornou-se comum entre os agentes financeiros que oferecem empréstimos consignados, resultando em prejuízo evidente para a parte que adere a essa modalidade.

O caso em questão, se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbiria ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não obteve êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Não obstante, restou comprovado a ausência de informação sobre a modalidade da contratação realizada pela Autora, ora recorrente, tanto que, esta nunca efetuou outras transações com o mencionado cartão, demonstrando o vício de consentimento quanto à contratação por meio de Cartão de Crédito Consignado.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Assim, o recorrente faz jus à restituição de R$4.804,82.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por fixá-la em cinco mil reais, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos supramencionados; determino que o Banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; OFICIE-SE AO INSS.; condenar o Banco réu a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício do autor, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação e para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. A parte autora deve devolver o valor disponibilizado em sua conta, mediante compensação quando do cumprimento da sentença, apenas com a devida correção. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)